Tribunal: TJDFT
Processo: 0739302-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA EXECUTIVA. INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INSS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que se afigura razoável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social, visando a identificar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.